Tribunal: TJES
Processo: 5002731-06.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002731-06.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNA NASCIMENTO HONORIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002731-06.2021.8.08.0047

APE
LANT
E/APELAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADA: BRUNA NASCIMENTO HONÓRIO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCELO JÚNIOR TEIXEIRA SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face da r. sentença de ID 10560844, que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada por
BRUNA NASCIMENTO HON
Ó
RIO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e de
MARCELO J
Ú
NIOR TEIXEIRA DE SOUZA
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a decisão liminar outrora proferida (ID 8294832), para
“condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)“.

Na oportunidade, condenou o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao pagamento de 50% das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, bem como condenou o requerido
MARCELO J
Ú
NIOR TEIXEIRA

SOARES
ao pagamento de 50% das custas processuais e, igualmente, honorários advocatícios em R$ 500,00, suspendendo a exigibilidade das rubricas fixadas em face do terceiro requerido, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

O juízo
a quo
deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários advocatícios com fulcro no art. 20, V da Lei n. 9.974/2013.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação

(ID 10959904), em que pugna pela reforma do capítulo de sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não incide a regra da confusão patrimonial prevista no art. 381 do Código Civil, face à regra constitucional da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, prevista no art. 134, § 2º, reforçado após a EC nº 80/2014.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

interpôs apelação (ID 11166608) requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a não responsabilidade do Município quanto ao custeio da internação, para condenar apenas o Estado do Espírito Santo à obrigação de fazer objeto do pedido inicial.

Em contrarrazões apresentadas em ID 13847584 e ID 13856311, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugnou pelo improvimento de ambas as apelações.

Contrarrazões apresentadas pela autora
BRUNA NASCIMENTO HONÓRIO
em

ID 15313121 requerendo

o improvimento do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002731-06.2021.8.08.0047

APE
LANT
E/APELAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADA: BRUNA NASCIMENTO HONÓRIO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCELO JÚNIOR TEIXEIRA SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face da r. sentença de ID 10560844, que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada por
BRUNA NASCIMENTO HON
Ó
RIO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e de
MARCELO J
Ú
NIOR TEIXEIRA DE SOUZA
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a decisão liminar outrora proferida (ID 8294832), para
“condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)“.

Na oportunidade, condenou o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao pagamento de 50% das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, bem como condenou o requerido
MARCELO J
Ú
NIOR TEIXEIRA
SOARES
ao pagamento de 50% das custas processuais e, igualmente, honorários advocatícios em R$ 500,00, suspendendo a exigibilidade das rubricas fixadas em face do terceiro requerido, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

O juízo
a quo
deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários advocatícios com fulcro no art. 20, V da Lei n. 9.974/2013.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação

(ID 10959904), em que pugna pela reforma do capítulo de sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não incide a regra da confusão patrimonial prevista no art. 381 do Código Civil, face à regra constitucional da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, prevista no art. 134, § 2º, reforçado após a EC nº 80/2014.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

interpôs apelação (ID 11166608) requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a não responsabilidade do Município quanto ao custeio da internação, para condenar apenas o Estado do Espírito Santo à obrigação de fazer objeto do pedido inicial.

Em contrarrazões apresentadas em ID 13847584 e ID 13856311, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugnou pelo improvimento de ambas as apelações.

Contrarrazões apresentadas pela autora
BRUNA NASCIMENTO HONÓRIO
em

ID 15313121 requerendo

o improvimento do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Pois bem.

Passemos a analisar separadamente os apelos.

Do recurso interposto pelo Município de São Mateus:

A presente demanda foi ajuizada por Bruna Nascimento Honório, a qual pretendia a internação compulsória de seu cônjuge Marcelo Júnior Teixeira Soares, que, segundo laudo médico apresentado,
“
se trata de paciente que encontra-se em acompanhamento regular com psiquiatra e psicólogo de longa data, devido grave alteração do comportamento, oscilação de humor, humor deprimido, choro fácil, anedonia, desanimo, menos valia, ansiedade, impaciência, baixo limiar as frustrações, insônia, ultimamente vários episódios compulsivos por álcool e
anti-inflamatório
não esteroide (AINES)
”.

Desse modo, conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se, em se tratando de internação compulsória, há responsabilidade solidária entre os Entes Federativos, ou se a obrigação deve ser direcionada, no caso em análise, especificamente ao Estado do Espírito Santo.

Sabe-se que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem-estar.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente do c. STJ proferido recentemente:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.
2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Inclusive, a própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, preceitua em seu artigo 23 que “
a
s redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada
”, o que também demonstra a solidariedade dos Entes da Federação no que tange às políticas sanitárias para tratamento de dependência química.

No caso dos autos, estando comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade do requerido de ser internada para tratamento de sua doença – dependência química –, fica claro o acerto da sentença ao determinar ao ente público a sua realização de forma solidária.

A propósito, destaco que este Sodalício assim tem decidido em relação a esta temática, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI Nº 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2.
Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inc. I, art. 18 da Lei nº 8.080/90.
Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad previsto na Lei nº 11.343/2006, prevê o art. 23 que: As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada, inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas. (...)
(TJES; AC 0005546-32.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021)

grifei

_______________________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEPES. ÔNUS QUE RECAIU A CADA UM DOS ENTES PÚBLICOS. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNÍCIPIO DE SOORETAMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É dever dos entes federados, no caso, tanto do Município como do Estado do Espírito Santo, garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar
. 2. Diante disso, não assiste razão ao Município de Sooretama quando afirma sua ausência de responsabilidade em promover a internação compulsória pleiteada e deferida judicialmente. (...)
(TJES; AC 0004800-94.2014.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/01/2021; DJES 18/02/2021)

Portanto, compreendo não haver que se falar em direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, uma vez que, conforme exposto, trata-se de obrigação solidária. Assim, correta a sentença ao condenar ambos os requeridos na obrigação de fazer, não devendo prosperar a tese recursal do Município de São Mateus.

D
o recurso interposto p
ela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Por sua vez, a Defensoria Pública, em sede de apelação, sustenta que o Estado do Espírito Santo deve ser condenado em honorários advocatícios de sucumbência, e que é
“função institucional da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação”.

De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível o arbitramento de honorários sucumbenciais a serem direcionados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, existindo, inclusive, previsão expressa na Lei Orgânica da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 80/94):

Art. 3
º
-A. São objetivos da Defensoria Pública: (...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Não obstante, também é cediço que a Súmula nº 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Portanto, na hipótese vertente, o que se vê é que, apesar de ser plenamente possível a condenação do Município de São Mateus ao pagamento de verba sucumbencial,
o mesmo não pode ser dito em relação ao Estado do Espírito Santo, em razão da ocorrência do instituto da confusão
.

Deste modo, o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, s
em, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira
.

Sendo assim, não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena, como dito, de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Não desconheço o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017
1
, mencionado pela apelante, entretanto, tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, compreendo que o recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para, no mérito,
NEG
AR-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002731-06.2021.8.08.0047

APE
LANT
E/APELAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADA: BRUNA NASCIMENTO HONÓRIO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCELO JÚNIOR TEIXEIRA SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - HONORÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO AFASTADA APENAS NAS HIPÓTESES DA SÚMULA Nº 421 – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O art. 196 da Constituição preceitua que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2.
A própria Lei nº 11.343/2006 que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas reconhece que o desenvolvimento de programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município.

3.
Assim, estando comprovada por meio de laudo médico circunstanciado a necessidade do requerido de ser internado para tratamento de sua doença, correta foi a sentença ao condenar, solidariamente, o Município e o Estado na obrigação de fazer.

4
.
É

pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível o arbitramento de honorários sucumbenciais a serem direcionados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, existindo, inclusive, previsão expressa na Lei Orgânica da Defensoria Pública.

5.
Não obstante, também é cediço que a Súmula nº 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Portanto, no caso em análise, a condenação em honorários de sucumbência deve ser direcionada, apenas, ao Município de São Mateus.

6.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.